Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO ACESSO DO CONSUMIDOR À PLATAFORMA DO JOGO FREE FIRE. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA DA FALHA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Embora reconhecida em sentença a falha na prestação do serviço decorrente da falta de aviso prévio e de esclarecimento objetivo e específico de quais fatos levaram à suspensão do acesso do jogador à plataforma do jogo Free Fire, não se verifica a ocorrência de dano moral na espécie, uma vez que o inadimplemento contratual sob o viés da informação, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, pois suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Apelação Cível desprovida.